Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714565-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: HELENA ALBUQUERQUE DE MELO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de dúvida suscitada pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Ceilândia (DF), no tocante à natureza dos honorários advocatícios arbitrados no acórdão, assim como para a apreciação do pedido de honorários formulado pelo patrono dativo da autora (ID 58028630). No caso, o juízo de origem nomeou advogado dativo para fins de apresentação de contrarrazões. O recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA foi conhecido e improvido, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa. Os honorários sucumbenciais arbitrados não se confundem com os honorários do advogado dativo. E quanto a estes, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. Na hipótese, ante a ausência de complexidade da causa e observados os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixo os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), sem prejuízo dos honorários sucumbenciais arbitrados. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Prestados os esclarecimentos necessários, retornem à origem. Brasília/DF, 5 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006